Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733245-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO contra decisão proferida em ação de conhecimento, processo no 0732721-86.2023.8.07.0001, movida em desfavor do CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a parte requerente seja investida na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício Saint Moritiz, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerente seja investida na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício Saint Moritiz. Entende que a anulação da candidatura da Conselheira Fiscal Titular, Claudia Amaral Salgado, pelo Condomínio com a nomeação da candidata mais votada, Miclhelle Urcino, e não a mais idosa, a ora autora, desrespeitou a Convenção de Condomínio, o que não pode ser admitido A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.”. Nas razões do recurso, a alega que o provimento liminar não seria irreversível, mas, sim, reversível, porque o desfazimento deste poderia ou poderá dar-se a qualquer tempo e a situação retornará ao status quo ante sem qualquer empecilho ou sobressalto. Afirma que os mandatos de Conselheiros do Edifício demandado, que têm duração de 2 (dois) anos prevista na regra do artigo 1.356-Código Civil, já foram encurtados em dois meses contados da data de realização da AGO (29/5/2023). Assevera que com o indeferimento da tutela de urgência, a Providência Jurisdicional ajuizada pela agravante em Primeiro Grau não terá para nenhuma utilidade no final, porque nesses 22 (vinte e dois) meses que restam de mandato, a atividade jurisdicional em voga provavelmente não terá se exaurido e, por efeito disso, mesmo sagrando-se no final eventualmente vencedora na discussão jurídica, não conseguirá satisfação para o objeto mediato ou bem da vida incrustado no pedido principal. Esclarece que, após o reconhecimento do impedimento ao exercício do cargo de Conselheira Fiscal Titular da Senhora Cláudia Amaral (ID 167887053), os 5 (cinco) candidatos que sobejaram dos seis inicialmente eleitos e empossados na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de maio último têm as seguintes idades: - (1) - Carlos Henrique Fontes Vieira (nascimento: 20/12/1957, ID 167887056, p. 1); (2) – Charles Pilloti Dos Santos (nascimento: 11/06/1971, ID 167887056. p. 2); (3) – Michele Urcino (nascimento: 30/04/1981, ID 167887056, p. 3); (4) – Marilena Dalledone Cavalcante (nascimento: 24/02/1971, ID 167887056, p. 4) e (5) – Jobeniva Livramento De Melo (nascimento: 03/09/1956, ID 167887056, p. 5). Portanto, afirma ser a mais idosa dentre todos esses 5 (cinco) remanescentes Conselheiros Fiscais Titulares e Suplentes eleitos na AGO em foco e daí, pela Convenção Predial, como a mais idosa tinha o direito de assumir o lugar de Conselheira Fiscal Titular no caso de qualquer impedimento desses candidatos a Conselheiros Fiscais. Aduz que, com o impedimento declarado da candidata eleita e empossada, Cláudia Amaral Salgado de continuar exercendo o cargo de Conselheira Fiscal Titular, a ora agravante como a candidata “mais idosa” entre os 3 (três) candidatos Conselheiros Fiscais Suplentes eleitos e empossados na mesma Assembleia realizada em 29/5/2023, seria convocada para substituir a impedida candidata no cargo de Conselheira Fiscal Titular, nos termos da Subcláusula 6.4.7 da Convenção Predial prevendo que ”(...) No caso de impedimento ou de revogação de mandato do conselheiro, este será substituído pelo suplente mais idoso”. Aliás, afora essa regra, no Capítulo de eleições de Conselheiro Fiscal do Agravado constante da Convenção Predial (Cláusula 6.4 e Subcláusulas) afirma não existir outra disposição tratando da substituição por impedimento, erro e outros vícios de um candidato eleito por um suplente. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente suspensão de eficácia da decisão recorrida, determinando-se ao agravado, investir incontinenti a agravante inicialmente nas funções de Conselheira Fiscal Titular e em seguida no cargo de Conselheira Fiscal Presidente do Conselho Fiscal do Condomínio do Edifício Saint Moritz até o exaurimento da prestação jurisdicional (que se dará com o trânsito em julgado da decisão última que vier a ser proferida na espécie), sob pena de pagamento de multa ou astreinte diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o décimo dia corrido contado da intimação para cumprimento da liminar, dobrando-se esse valor a partir do décimo primeiro igualmente seguinte, tudo isso sem prejuízo das sanções pela desobediência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciaria concedida no feito de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida de ação de conhecimento, na qual a autora pretende a seja investida na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício Saint Moritiz. A determinação de investir a agravante na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício Saint Moritizé questão que demanda ampla instrução probatória, inclusive mediante a concretização do contraditório, após oportunizada a manifestação da parte contrária. Tal procedimento é inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. A medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, pois demanda cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja reconhecido o direito da recorrente, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a concessão da tutela de urgência. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 14:15:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador